Tribunal: TJDFT
Processo: 0770105-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES E PEDIDOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA. ANÚNCIO NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. ATUAÇÃO CONJUNTA DO MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO NAS INTERMEDIAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MERCADO PAGO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido (Mercado Pago) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "1) DECRETAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para 2) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao reembolso da quantia de R$ 2.000,00 ao autor, valor a ser acrescido de atualização monetária pelo IPCA desde o desembolso respectivo e de juros de mora (SELIC - IPCA) desde a citação, na forma dos artigos 389, 405 e 406, todos do CC" (ID 69862491).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69862494). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva para o feito. No mérito, sustenta que o fato se deu por culpa de terceiro, sem qualquer relação com o Mercado Pago, não podendo ser este responsabilizado. Alega que o Mercado Pago atuou apenas como meio de pagamento, sendo inviável sua responsabilização pela situação. Afirma que a condenação por dano moral está totalmente dissociada da realidade fática. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Não sendo o caso, pede o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor arbitrado.4. Sem contrarrazões (ID 69862498).II. Questão em discussão5. Saber se o recorrente deve ser responsabilizado solidariamente pela restituição do valor pago pelo autor.III. Razões de decidir6. Conhecimento parcial do recurso. Não conheço das alegações e pedidos relacionados ao dano moral, porquanto totalmente dissociados da sentença.7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.8. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que o pagamento da compra, não adimplida pelo vendedor, se deu por meio do réu, ora recorrente, o que denota sua legitimidade passiva para o feito. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do CDC, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.11. No caso, são fatos incontroversos nos autos que a compra e venda em questão envolveu produto (boneco) anunciado à venda na plataforma Mercado Livre e que o autor pagou o preço negociado com o vendedor, mas este não lhe entregou o bem adquirido. Assim, não cumprida a obrigação pelo vendedor, tem direito o autor à rescisão contratual e à restituição do valor pago, nos termos do art. 475 do Código Civil.12. O recorrente alega que atuou apenas como meio de pagamento, sendo inviável sua responsabilização pela situação. Sem razão. Mercado Pago e Mercado Livre são sociedades empresariais integrantes do mesmo grupo econômico que operam em conjunto nas intermediações de compra e venda realizadas pelo grupo, de modo que não é possível sustentar que o recorrente tenha atuado exclusivamente como meio de pagamento. Vale notar que a maior parte do pagamento realizado pelo autor transitou por sua conta de pagamento mantida junto ao Mercado Pago. Nessa linha, o fato de Mercado Pago ter sido utilizado como meio de pagamento de parcela do preço não afasta a conclusão acima. Desta forma, tendo o Mercado Pago concorrido para a situação vivenciada pelo autor, deve ser responsabilizado solidariamente, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do CDC.13. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.14. Nesse sentido: Acórdão 1685351, 0707653-44.2022.8.07.0010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 14/04/2023.IV. Dispositivo e tese15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55. caput, da Lei 9.099/95.16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.